Tribunal: TJMT
Processo: 1003032-13.2024.8.11.0021
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-06-30
Data de publicação: 2026-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003032-13.2024.8.11.0021
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Correção Monetária, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[CREDISIS PRIMACREDI COOPERATIVA DE CREDITO - CNPJ: 26.563.270/0006-09 (AGRAVANTE), KEROLENY DUSO SILVA - CPF: 029.375.891-38 (ADVOGADO), CRISTIANO TERRENGUI - CPF: 042.471.471-02 (ADVOGADO), RAUL ANTUNES MACEDO - CPF: 024.967.441-61 (ADVOGADO), EUDSON ROSA DA SILVA - CPF: 622.610.611-53 (ADVOGADO), MAYRLA GERMANO DE MEDEIROS - CPF: 755.336.931-49 (AGRAVADO), ANTONIO MARCOS PINTO DOS SANTOS - CPF: 570.677.591-53 (ADVOGADO), MARCELO SILVA GUIMARAES - CPF: 513.490.271-20 (AGRAVADO), MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), MAYRLA GERMANO DE MEDEIROS - CPF: 755.336.931-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. EXCLUSÃO DE UM DOS EXECUTADOS DO POLO PASSIVO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. CABIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERPOSIÇÃO DE APELAÇÃO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL INAPLICÁVEL. PRINCÍPIO DA PRIMAZIA DO JULGAMENTO DE MÉRITO. INOBSERVÂNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de recurso de apelação interposto contra pronunciamento que acolheu exceção de pré-executividade para excluir um dos executados do polo passivo, mantendo o prosseguimento da execução em relação à corré remanescente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o pronunciamento que exclui apenas um dos executados possui natureza de sentença ou de decisão interlocutória; e (ii) estabelecer se são aplicáveis os princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito diante da interposição de recurso manifestamente inadequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A natureza do pronunciamento judicial é definida por seu conteúdo e efeitos processuais, e não pela nomenclatura utilizada pelo magistrado ou pela indicação do recurso cabível.

4.

A decisão que exclui apenas um dos executados, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e é impugnável por agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

5.

A fungibilidade recursal exige dúvida objetiva sobre o recurso cabível, inexistente quando há previsão legal e a jurisprudência está consolidada acerca da natureza interlocutória do pronunciamento.

6.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não autoriza o conhecimento de recurso manifestamente incabível nem a superação de pressupostos objetivos de admissibilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.

Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
:

1.

A decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir um dos executados, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento.

2.

A indicação equivocada do recurso cabível pelo juízo de origem não altera o regime recursal previsto em lei nem autoriza a aplicação da fungibilidade recursal quando ausente dúvida objetiva.

3.

O princípio da primazia do julgamento de mérito não afasta a incidência dos pressupostos de admissibilidade recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 203, §2º, 932, III, 1.015, parágrafo único, e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp nº 1.837.099/SP, Rel. Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 09.08.2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação por ela anteriormente interposto.

Nas razões do presente agravo interno, a recorrente insiste na tese de que o pronunciamento de origem ostenta natureza de sentença, argumentando que o próprio juízo singular teria induzido a parte à interposição de apelação ao utilizar a nomenclatura "sentença" e fazer referência expressa ao cabimento desse recurso. Defende, ainda, a incidência dos princípios da fungibilidade recursal e da primazia do julgamento de mérito.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela majoração dos honorários advocatícios.

Cumpridos os requisitos de admissibilidade, submeto o recurso ao julgamento colegiado.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de agravo interno interposto por
PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE
contra decisão monocrática que, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheceu do recurso de apelação por ela anteriormente interposto, nos seguintes termos:

“[...] De plano, vislumbra-se a possibilidade de julgamento monocrático, à luz do art. 932, III, do Código de Processo Civil, eis que o presente recurso não atende aos requisitos formais necessários ao seu conhecimento.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal restringe-se, inicialmente, à definição da natureza jurídica do pronunciamento combatido e, por conseguinte, à verificação do recurso cabível contra a decisão que acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de um dos executados, extinguindo a execução apenas em relação a ele, com prosseguimento regular do feito executivo em face da corré.

No caso em exame, embora o magistrado singular tenha utilizado a nomenclatura “sentença” e feito referência ao eventual cabimento de apelação, o conteúdo e os efeitos jurídicos do pronunciamento evidenciam tratar-se, em verdade, de decisão interlocutória, uma vez que o pronunciamento recorrido não extinguiu a execução, tampouco encerrou a atividade jurisdicional executiva desenvolvida nos autos, limitando-se ao reconhecimento da ilegitimidade passiva de apenas um dos executados, com determinação de prosseguimento do feito exclusivamente em relação à executada MAYRLA GERMANO DE MEDEIROS.

Nos termos do art. 203, §1º, do CPC, sentença é o pronunciamento por meio do qual o juiz põe fim à fase cognitiva do procedimento comum, bem como extingue a execução. Por outro lado, o §2º do referido dispositivo estabelece que decisão interlocutória é todo pronunciamento de natureza decisória que não se enquadre no conceito de sentença.

Nessa perspectiva, o pronunciamento recorrido ostenta inequívoca natureza interlocutória, porquanto não promoveu a extinção do processo executivo, mas apenas resolveu incidente processual relativo à legitimidade passiva de um dos executados, mantendo hígida a execução quanto à devedora remanescente.

Consequentemente, o recurso cabível contra tal decisão é o agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, segundo o qual “também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas (...) no processo de execução”.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento precisamente nesse sentido, reconhecendo que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir litisconsorte ou executado, sem extinguir a execução, possui natureza interlocutória e deve ser impugnada mediante agravo de instrumento, configurando erro grosseiro a interposição de apelação.

Confira-se:

[...]

No mesmo sentido, a jurisprudência desta Corte Estadual:

[...]

Dessa forma, não há espaço para aplicação do princípio da fungibilidade recursal, haja vista a inexistência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, especialmente diante da expressa previsão legal contida no art. 1.015, parágrafo único, do CPC (ou mesmo em seus incisos II e VII) e da orientação jurisprudencial pacificada acerca da matéria.

A interposição de apelação contra decisão interlocutória recorrível por agravo de instrumento configura erro grosseiro, circunstância que impede o recebimento do recurso pela via da fungibilidade.

Por fim, reitera-se que o fato de o magistrado singular ter consignado no dispositivo do pronunciamento recorrido a expressão “havendo recurso de apelação” não possui o condão de alterar a natureza jurídica do ato judicial nem de modificar o regime recursal legalmente estabelecido, tendo em vista que a definição do recurso cabível decorre do conteúdo e dos efeitos processuais do pronunciamento, nos termos do art. 203 do Código de Processo Civil, e não da nomenclatura adotada pelo julgador ou da indicação eventualmente constante na decisão.

Certo é que o simples vício material ou indicação equivocada do recurso cabível pelo magistrado não afasta a caracterização de erro grosseiro quando inexistente dúvida objetiva acerca da via impugnativa adequada, especialmente em hipóteses como a dos autos, nas quais há orientação jurisprudencial consolidada no sentido de que o pronunciamento que acolhe exceção de pré-executividade para excluir um dos executados, sem extinguir a execução em sua integralidade, possui natureza interlocutória e desafia agravo de instrumento, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do CPC.

Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do recurso de apelação interposto por PRIMACREDI CREDISIS COOPERATIVA DE CRÉDITO DE PRIMAVERA DO LESTE, em razão da inadequação da via recursal eleita.

Majoro os honorários advocatícios para 15% sobre o valor atualizado da execução, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

Intime-se e, depois de transcorrido in albis o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos, com as cautelas e homenagens de estilo.”

Po
is bem.

Como é cediço, o agravo interno possui finalidade específica de submeter ao órgão colegiado o reexame da decisão monocrática proferida pelo Relator, não se prestando à mera reprodução das razões anteriormente deduzidas nem à simples manifestação de inconformismo da parte com a conclusão alcançada. Para sua procedência, exige-se a demonstração concreta de erro de julgamento, equívoco na apreciação dos fatos, inadequada aplicação do direito ou superveniência de circunstância apta a justificar a revisão do entendimento anteriormente adotado.

Apesar do esforço argumentativo da parte agravante, tenho que o agravo interno interposto não comporta provimento, pelas razões a seguir expostas.

Conforme consignado na decisão agravada, a natureza jurídica do pronunciamento judicial é definida pelo seu conteúdo e pelos seus efeitos processuais, e não pela nomenclatura eventualmente empregada pelo magistrado ou pela indicação do recurso cabível constante do
decisum
.

No caso concreto, o pronunciamento recorrido não extinguiu a execução em sua integralidade, tampouco encerrou a atividade jurisdicional desenvolvida nos autos. Ao contrário, limitou-se a excluir um dos executados do polo passivo, determinando expressamente o prosseguimento do feito em relação à corré Mayrla Germano de Medeiros. Trata-se, portanto, de típica decisão interlocutória, nos termos do artigo 203, § 2º, do Código de Processo Civil, impugnável mediante agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do mesmo diploma legal.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme já mencionado na decisão agravada, é pacífica no sentido de que a decisão que acolhe exceção de pré-executividade para excluir um dos executados, sem extinguir a execução em sua totalidade, possui natureza interlocutória, sendo inadequada a interposição de apelação. Nesse contexto,
não há falar em aplicação do princípio da fungibilidade recursal
.

Com efeito, a fungibilidade pressupõe a existência de dúvida objetiva acerca do recurso cabível, situação que não se verifica na hipótese dos autos. A mera utilização, pelo juízo de origem, da expressão "sentença" ou a indicação equivocada do recurso cabível não possuem o condão de alterar o regime recursal legalmente previsto, tampouco de criar controvérsia objetiva em matéria cuja orientação jurisprudencial se encontra consolidada.

A propósito, a indicação equivocada constante do pronunciamento judicial não exonera a parte, representada por profissional habilitado, do dever de observar o regime jurídico dos recursos e de identificar o meio de impugnação previsto em lei, especialmente em matéria já amplamente debatida e sedimentada pela jurisprudência.

De todo modo, ainda que se admitisse, em caráter meramente argumentativo, que a referência feita pelo magistrado singular à apelação pudesse ter induzido a agravante em erro quanto ao recurso cabível, tal circunstância, por si só, não autorizaria a aplicação da fungibilidade recursal.

Isso porque a inadequação da via eleita não constitui, aqui, mero vício formal passível de correção. A decisão recorrida possui natureza interlocutória justamente porque não extinguiu a execução, que prossegue regularmente em relação à coexecutada remanescente. Por essa razão, o ordenamento prevê o agravo de instrumento como meio de impugnação em autos apartados, de modo a compatibilizar o controle jurisdicional imediato da decisão com a continuidade da marcha processual na origem.

A admissão da apelação – ou sua conversão em agravo de instrumento – conduziria a uma
situação processualmente incompatível
com essa sistemática, na medida em que
o recurso foi interposto nos próprios autos da execução, ocasionando a remessa integral do processo ao Tribunal, embora o feito devesse permanecer em trâmite perante o Juízo de origem em relação à executada remanescente
.

Em outras palavras,
a própria estrutura procedimental evidencia o desacerto da via recursal eleita
. Não por outra razão o legislador estabeleceu, para hipóteses dessa natureza, o cabimento do agravo de instrumento, reservando a apelação aos pronunciamentos que efetivamente põem fim à fase processual correspondente.

Admitir solução diversa significaria, em última análise, reconhecer a possibilidade de uma primeira apelação no curso da execução, relativa à exclusão de um dos executados, e, posteriormente, de nova apelação contra a sentença que viesse a encerrar definitivamente o processo executivo.
Trata-se de resultado manifestamente incompatível com a lógica, a coerência e a própria funcionalidade do sistema recursal instituído pelo Código de Processo Civil
.

Também não procede a invocação do princípio da primazia do julgamento de mérito
, pois o referido princípio não autoriza a superação de pressupostos objetivos de admissibilidade nem a transformação de recurso manifestamente incabível em recurso cabível. Sua incidência destina-se à superação de vícios sanáveis dentro de uma via recursal adequada, não servindo como instrumento para afastar as regras estruturantes do sistema recursal.

Assim, inexistindo qualquer desacerto, ilegalidade ou teratologia na decisão agravada, impõe-se sua manutenção integral.

Por fim, indefiro o pedido de nova majoração dos honorários advocatícios formulado em contraminuta, porquanto a verba sucumbencial já foi elevada na decisão monocrática, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, sendo incabível nova majoração em razão do desprovimento do presente agravo interno, sob pena de indevida incidência sucessiva de honorários recursais.

Oportunamente, destaca-se precedente do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “
não se majoram os honorários advocatícios na hipótese de interposição de recurso no mesmo grau de jurisdição
.” (STJ - AgInt no AREsp: 1837099 SP 2021/0039477-8, Data de Julgamento: 09/08/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/08/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo inalterada a decisão monocrática que não conheceu do recurso de apelação, por inadequação da via recursal eleita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/06/2026